Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700850-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, com urgência, ao procedimento cirúrgico denominado “EXERESE DE TUMOR DE VIAS AEREAS SUPERIORES, FACE E PESCOÇO”, nos termos da prescrição médica. A agravante informou ser portadora de “neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido", sendo que possui, também, as patologias de fibromialgia, endometriose, síndrome do intestino irritável e asma. Ressaltou ter comprometimento severo para a realização de seus cuidados pessoais e atividades usuais, além da presença de dor, desconforto, ansiedade, depressão, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade produtiva (moderada). Enfatizou que o procedimento cirúrgico é indicado para ressecção da lesão que possui suspeita de neoplasia (ID 58481129, p. 3). Afirmou que a solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico foi inscrita no SISREG III em 20/04/2023, estando há 370 dias na fila de espera. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao procedimento de CE - EXERESE DE TUMOR DE VIAS AEREAS SUPERIORES, FACE E PESCOÇO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que consta dos autos documento que informa a inserção da solicitação médica no sistema SISREG III para o procedimento de CE - EXERESE DE TUMOR DE VIAS AEREAS SUPERIORES, FACE E PESCOÇO, em 20/04/2023, porém inscrito inicialmente sob a classificação de risco verde, tendo o profissional responsável alterado a classificação de risco para amarelo (urgência) em 27/10/2023 (ID 58481129, p. 31). A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, informou que há 961 solicitações pendentes, não havendo nenhuma com classificação de risco vermelho, porém há 542 com classificação de risco amarelo, prioridade 1, e que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de fevereiro de 2022 (ID 58481129 - p. 45). Não há nos autos elemento que importe em reclassificar a autora para inseri-la a frente dos demais pacientes que também aguardam o procedimento sob o mesmo risco de classificação. Friso que o indeferimento da medida em sede liminar não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos, sendo que, eventual alteração do quadro de saúde que possa levar à conclusão diversa poderá ser noticiado nos autos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do agravo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora